Tribunal: TJDFT
Processo: 0705582-53.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705582-53.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIA RAMALHO CERQUEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ANTÔNIA RAMALHO CERQUEIRA para reformar a sentença proferida na ação de repactuação de dívidas c/c indenizatória ajuizada contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento do superendividamento da apelante, repactuação da dívida, limitação dos descontos em seu contracheque, bem como indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00. A apelante alega, em síntese, perceber renda mensal de R$ 9.730,66, da qual são descontadas parcelas referentes a empréstimos contratados com os bancos apelados, no montante de R$ 6.327,93, o que, segundo sustenta, caracteriza situação de superendividamento. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão das cobranças dos empréstimos, a proibição de restrições e cobranças judiciais relacionadas aos contratos de empréstimos e a suspensão das autorizações de descontos em sua conta corrente. No mérito, roga pela reforma da sentença para reconhecer o superendividamento, determinar a repactuação da dívida, declarar a nulidade das cláusulas contratuais e condenar as apeladas ao pagamento de danos morais. Ausente o preparo ante a gratuidade de justiça concedida no Juízo de origem. As apeladas apresentaram contrarrazões. A instituição bancária BANCO BRB S.A. postula, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e a revogação do benefício da gratuidade de justiça à apelante; no mérito, pede pelo não provimento do recurso. É o breve relatório. Decido. Considerando o caráter prejudicial, passo à análise do pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à apelante. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o caput do art. 98 do CPC determina que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça, in verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. A legislação, porém, não prevê critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira. De outro lado, o art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal: (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Na hipótese, o benefício foi deferido à apelante em razão da apresentação de contracheque, comprovante de conta de energia, comprovantes de despesas com saúde, medicamentos e extratos bancários (IDs 69456837, 69456838, 69456839, 69456840, 69456841, 69456842, 69456843, 69456844 e 69456845). A seu turno, a instituição bancária apelada sustenta que a apelante teria capacidade de arcar com as despesas processuais e apresenta print do site portal da transparência do Distrital Federal, indicando que a remuneração líquida do mês de setembro/2024 da apelante foi de R$ 10.164,16 (ID 69456923 – pág. 4). Em que pese a apelante ter apresentado extrato de sua conta corrente (ID 71384505) que demonstra o saldo negativo de R$ 19.886,09 em maio de 2025, a alteração substancial de sua capacidade financeira restou evidenciada. A apelante, com a petição inicial, apresentou seu contracheque de julho de 2023 que atestou o recebimento do valor bruto de R$ 9.730,66, sobre o qual os descontos de R$ 6.312,33 eram abatidos, restando a quantia líquida de R$ 3.416,33 (ID 69456837). Por outro lado, o contracheque apresentado pela apelada, referente ao rendimento de setembro de 2024 da apelante, demonstra o valor bruto de R$ 11.552,44, sobre o qual apenas são abatidos os descontos obrigatórios, sem a incidência de empréstimos tal como na época do ajuizamento da ação. Quanto aos extratos bancários apresentados pela apelante (ID 71384505), o saldo negativo referente ao mês de maio não foi devidamente esclarecido, pois o histórico detalhado apresentado se refere apenas ao período de novembro e dezembro de 2024 e fevereiro de 2025. Com efeito, resta evidenciada a alteração da capacidade financeira do apelante e a ausência de pressupostos fáticos e legais para a manutenção da gratuidade de justiça. Assim, REVOGO a gratuidade de justiça concedida ao apelante. Intime-se a apelante para recolher o preparo recursal, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, §2o do CPC). Concluída a diligência, retornem-me os autos. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator